Tribunal: TJES
Processo: 5011565-03.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011565-03.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFAEL MENGALI GARCIA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5011565-03.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RAFAEL MENGALI GARCIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS TAXATIVOS DO ART. 621 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. A defesa buscava a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, alegando fundamentação inidônea para o afastamento da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revisão criminal quando a defesa apenas reedita argumentos já analisados na ação penal e em recursos ordinários, sem apresentar elementos novos, prova inédita ou erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 621 do CPP, de modo que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

A coisa julgada penal somente pode ser desconstituída em situações excepcionais, quando demonstrado erro judiciário ou contrariedade manifesta à lei ou às provas dos autos.

O pedido revisional não apresenta prova nova nem tese inédita, limitando-se a reproduzir fundamentos já apreciados na condenação e no julgamento de recurso anterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização da revisão criminal como nova apelação, com vistas ao reexame de fatos e provas (AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/9/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada em ação penal ou em recursos ordinários.

A ausência de prova nova ou de circunstância não examinada inviabiliza o conhecimento da revisão criminal.

O art. 621 do CPP deve ser interpretado restritivamente, em respeito à segurança jurídica da coisa julgada penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 16.02.2016, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.09.2024, DJe 01.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5011565-03.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RAFAEL MENGALI GARCIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
RAFAEL MENGALI GARCIA
, contra a decisão monocrática id. 156141110, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Subprocuradora de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha opinando pelo improvimento do recurso.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0005147-19.2016.8.08.0011, na qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16 da Lei nº 10.826/03.

A defesa almeja a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3, ao argumento de que a fundamentação utilizada para afastar a benesse teria sido inidônea.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desconsiderando, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material constitui medida de exceção, vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, impossível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

A jurisprudência pátria vem em socorro do posicionamento aqui recorrido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Conforme consignado na decisão Agravada, o pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito, já reapreciado por esta segunda instância, conforme se infere do acórdão recorrido.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
É fato que a tese defensiva já foi objeto de análise por ocasião do julgamento do recurso anteriormente interposto. Portanto, não há dúvidas de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, sendo de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação. ”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.